Tribunal: STF
Processo: RHC 68959
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NÃO CABE RECURSO ORDINÁRIO, COM BASE NO
ART. 102, II, "A", DA CONSTITUIÇÃO, CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE JULGA RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO LOCAL
EM HABEAS CORPUS (C.F., ART. 105, II, LETRA "A"); CONHECE-SE,
ENTRETANTO, DO PEDIDO COMO "HABEAS CORPUS" ORIGINARIO (C.F., ART.
102, I, LETRA   "I"). SE O CRIME-FIM (C.P., ART. 171), BASE DA
CONDENAÇÃO DO PACIENTE, TEVE COMO VÍTIMA ENTIDADE COM PERSONALIDADE
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO ERA, EFETIVAMENTE, DA JUSTIÇA ESTADUAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA QUE NÃO E DE ACOLHER-SE, POR NÃO DEMONSTRADO, DE PLANO, NEM
CABENDO TE-LO POR  PRESUMIDO. INVIAVEL, EM "HABEAS CORPUS", REEXAME
DE FATOS E PROVAS. "HABEAS CORPUS" DENEGADO.